Tribunal: STF
Processo: HC 260311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. INCS. II E III DO § 2º DO ART. 240 E ARTS. 241-A E 241-B, TODOS DA LEI N. 8.069/1990. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edinei Ronque, advogado, em 18.8.2025, em benefício de A S M, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.048/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, em 4.7.2025, pela apontada prática dos crimes previstos nos incs. II e III do § 2º do art. 240, e nos arts. 241-A e 241-B, todos da Lei n. 8.069/1990 (produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente; oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente; e adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente).



     3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1026478-74.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 7.8.2025, o Relator, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 8).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.026.048/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.8.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega estarem “presentes as condicionantes para a excepcional mitigação do entendimento da Súmula 691/STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente não terá mais contato com a menor R, não terá acesso à sua antiga residência, não terá contato nem acesso à internet ou ainda à qualquer outro menor de idade, ou seja, os motivos ensejadores da necessidade de garantia da ordem pública, deixaram de existir” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “as medidas cautelares alternativas se mostram suficientes para o caso em tela” (fl. 5, e-doc. 1).



    Realça que “o Paciente voltará a residir com seus Pais em endereço distante à mais de 10 km de sua antiga residência, onde reside a menor R, e lado outro, já houve a perda da guarda da menor R, bem como que o Paciente não terá qualquer tipo de contato com a mesma”.



    Assevera tratar-se “de paciente primário, até então com bons antecedentes criminais, nunca respondeu a nenhum processo penal, que até então possuía família constituída, atividade lícita e que encontra-se totalmente arrependido pela perda e quebra da confiança de toda a estrutura familiar e social que até então era possuidor, e que como dito alhures, passará a residir com seus pais, distante a mais de 10 km do local dos fatos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O conhecimento do presente Remédio Constitucional, afastando a óbice da Súmula 691/STF, dado o flagrante constrangimento ilegal e teratologia amplamente discorrida, inclusive com diversas decisões monocrática sem sede de liminar desta Suprema Corte acerca do tema; 



    b) A concessão, LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARS, da ordem de habeas corpus, pautada no flagrante constrangimento ilegal e teratologia, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura para o paciente A S M, com imposição de medidas cautelares diversas à prisão preventiva constantes do art. 319, CPP, consoante elementos fáticos e jurídicos exaustivamente discorridos; 



    c) No mérito, seja confirmada em definitivo a ordem de habeas corpus para o Paciente, afim de ser revogada a prisão preventiva anteriormente decretada, confirmando-se ou expedindo-se alvará de soltura, com medida cautelar diversa; 



    d) Vista dos autos ao Douto Ministério Público Federal; 



    e) A intimação deste procurador, nos termos da legislação vigente, da data de realização de sessão de julgamento para realizar sustentação oral, sob pena de nulidade” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.026.048/MT, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1026478-74.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem assentou a gravidade concreta da conduta do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “A prova da materialidade está devidamente demonstrada nos Laudos de Perícia Criminal Federal nº 108/2025 e nº 143/2025, e demais diligências investigativas produzidas no bojo do IP n. 1013197-56.2024.8.11.0042, bem como nas medidas cautelares sob n. 1017573-85.2024.8.11.0042 (mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal e autorização para acesso aos dados contidos em aparelhos celulares) e n. 1006417-66.2025.8.11.0042 (afastamento do sigilo de dados telemáticos), nos quais constam diversos elementos reunidos pela Autoridade Policial que indicam o representado como o provável autor dos delitos apurados. 



    Os indícios de autoria são razoáveis e recaem de forma contundente sobre o representado. Vejamos: 



    Narra a autoridade representante que inaugurou naquela Delegacia Especializada o Inquérito Policial n. 2024.0047612-SR/PF/MT, para apurar o suposto compartilhamento e disponibilização de imagens de abuso infantil na rede social Instagram, após notícia originada do NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), organização não governamental e sem fins lucrativos, que recebe apoio do Governo norte-americano para manter um mecanismo centralizado de recebimento de ‘denúncias’ sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças. 



    Apurou-se que o investigado teria compartilhado material contendo abuso sexual infantojuvenil por meio do usuário ‘toddynhofofinho65’, aos 07/03/2024, desta feita, a autoridade policial requereu, à época, medidas cautelares que culminaram na realização de busca e apreensão domiciliar e pessoal a fim de angariar outros elementos probatórios da prática delitiva. 



    Nessa ocasião, foram encontrados no aparelho celular do investigado 15 (quinze) arquivos, sendo 09 (nove) imagens e 06 (seis) vídeos contendo cenas de nudez ou sexo explícito de indivíduos com aparência de criança e adolescente, evidenciando-se a prática do crime previsto no artigo 241-B, do ECA (armazenamento de material pornográfico infantojuvenil). 



    Com o cumprimento da medida cautelar citada alhures, foram apreendidos alguns equipamentos eletrônicos do investigado, sendo estes encaminhados para perícia, que, por sua vez confeccionou o Laudo de Perícia Criminal Federal n. 108/2025. 



    Nesse contexto, assevera a autoridade que foi possível identificar que o representado não apenas armazenava arquivos contendo material de abuso sexual infantil em seu aparelho telefônico, mas também, produziu imagens de uma adolescente menor de idade nua durante o banho, sendo clara a finalidade sexual da produção de vídeo, uma vez que A fazia a gravação de forma escondida da fechadura do banheiro, enquanto a menor tomava banho. 



    Ademais, resta clara a exibição dos órgãos genitais da menina, configurando o tipo penal do artigo 240 do ECA. 



    A adolescente foi identificada como R S O (data de nascimento: 08.02.2011), se trata de irmã de J N S B M, esposa de A, e reside com o casal em virtude do falecimento de seus genitores após um acidente de carro (informação passada pela família durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e confirmada por meio de pesquisa em fontes abertas). 



    Impende destacar que J e A se tornaram os responsáveis legais de R, tendo recebido a tutela definitiva da adolescente, à época com 13 anos de idade, conforme Termo de Tutela Definitiva, datado de 29.04.2024, expedido no bojo dos Autos n. 1001728- 16.2024.8.11.0041. 



    Com relação a material produzido pelo investigado de sua própria cunhada, menor de idade, a autoridade representante requisitou a elaboração de um laudo pericial complementar, que se encontra carreado no id. 194167527, denominado Laudo de Perícia Criminal Federal nº 143/2025 – NUTEC/DPF/JFA/MG. 



    Conforme apontou o documento, foram identificados 61 arquivos com registros de R S O, sendo 05 (cinco) imagens e 56 (cinquenta e seis) vídeos. 



    Aduz a autoridade representante que os vídeos localizados começaram a serem gravados em agosto de 2024, e o último vídeo identificado teria sido gravado em 16.10.2024, dois dias antes da operação policial que realizou a busca e apreensão em desfavor do representado (que ocorreu em 18.10.2024), data em que o aparelho celular de A foi apreendido. 



    Tais dados revelam que a periodicidade e reiteração das gravações afastam qualquer possibilidade de evento acidental ou isolado. Nesse sentido, a sua liberdade o afastamento do agressor do convívio com a adolescente mostra-se imperioso, o que, no presente caso, somente se efetivará de maneira adequada mediante a custódia preventiva. 



    Diante disso, argumenta a Autoridade Policial que a prisão preventiva é indispensável para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e, ainda, pela conveniência de eventual instrução criminal. 



    Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado por meio da gravidade concreta do delito e para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico: 



    O crime investigado demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois, conforme ressai dos autos, o representado, malgrado tenha assumido a tutela definitiva de R, passou a filmá-la durante o banho, demonstrando claramente a produção de conteúdo pornográfico de adolescente. 



    O modus operandi orquestrado pelo representado, tal qual se valer oportunamente da confiança do núcleo familiar e da vulnerabilidade da adolescente, ora vítima, para empreender os crimes retratados alhures, revelam a necessidade de adoção da medida pessoal extrema para acautelar o bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade física e psicológica da menor. 



    A desfaçatez e a perspicácia com que atua o agente, que passou a filmar a menor enquanto ela tomava banho, cuja gravação se dava de forma sorrateira, por meio da fechadura do banheiro, com a exibição do órgãos genitais da menina, demonstram claramente a produção de conteúdo pornográfico da adolescente, e a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública. 



    Dessa forma resta claro que ele se utiliza da qualidade de cunhado e guardião da menor, para reproduzir e armazenar imagens de sua tutelada nua, circunstancia esta que evidencia a periculosidade concreta do ato do agente, quando deveria proteger e resguardar a integridade da menor, aproveita-se da qualidade de tutor para praticar os crimes. 



    Outrossim, conforme no laudo pericial apresentado, há a informação de que no aparelho celular apreendido de A foram identificados 61 (sessenta e um) arquivos relativos à R, sendo 05 (cinco) imagens e 56 (cinquenta e seis) vídeos. 



    Consta também que os vídeos começaram a ser gravados em agosto de 2024, ou seja, pouco tempo após A ter conseguido o Termo de Tutela definitiva de R, e o último vídeo identificado foi gravado em 16/10/2024, pois operação policial foi deflagrada dois dias depois, em 18/10/2024, data em que o celular do investigado foi apreendido. Assim, tem-se que os vídeos da menor foram gravados até dois dias antes da apreensão do celular de A. 



    Ainda de acordo com o laudo, à Autoridade policial informa que, em análise das datas acima, verifica-se que as gravações de R no banho estavam se tornando habituais, rotineiras – a menor foi gravada 23 (vinte e três vezes) em 03 (três) meses, sendo que no mês de outubro praticamente foram feitas gravações em todos os dias (01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 15 e 16). 



    Assim, constata-se que tal conduta era habitual, revelando a necessidade extrema de impedir que o investigado continue na prática delitiva, uma vez que o perigo gerado à incolumidade física e psicológica da menor é constante, se mantido o estado de liberdade do imputado. 



    Ora, como o representante do órgão ministerial destacou, eventuais medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico, não impediriam a continuidade das práticas delituosas no ambiente doméstico, notadamente à vista que os fatos ocorrem no interior da residência, local onde mesmo monitorado poderia continuar a agir sem ser detectado. 



    Ressalte-se, ainda, que o investigado reside com mais três crianças (seus filhos B, I e D), o que configura risco concreto de que outros vulneráveis possam ser igualmente vitimados.



    Além disso, verifica-se que o representado figura como investigado nos autos sob n. 1006317-48.2024.8.11.0042, ante a suposta prática do delito de apropriação indébita qualificada. 



    Embora tecnicamente primário, destaca-se que a ausência de antecedentes desabonadores não impede o decreto da prisão cautelar, assim como a existência de predicados pessoais favoráveis ao agente não conduzem a uma proibição automática de imposição da prisão preventiva, caso presentes os requisitos e pressupostos da medida, sendo justamente o caso dos autos. 



    Nesse viés, nos termos do Enunciado nº 43 do E. TJMT: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’. 



    Outrossim, diante da natureza dos delitos supostamente praticados pelo representado, temos que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública e neutralizar o periculum libertatis do representado. 



    De mais a mais, extrai-se a contemporaneidade da medida cautelar máxima, tendo em vista a observância da sequencia dos atos pela autoridade representante, que se atentou a verificar a veracidade das informações levadas a seu conhecimento, pleiteou busca domiciliar em face do investigado, bem como medidas de afastamento dos sigilos telefônico e telemático para a obtenção das informações trazidas à baila investigativa. 



    Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, §1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. 



    Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelos elementos constantes dos autos o representado não praticou o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional” (fls. 138-141, e-doc. 5).



    Na decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1026478-74.2025.8.11.0000, o Desembargador Relator anotou:



    “(...) para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base em fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual. 



    Diante do trecho da decisão acima transcrita concluo que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. 



    Assim, há elementos indicando a necessidade da manutenção da segregação do paciente neste momento processual, considerando que o decreto de prisão preventiva impugnado está fundamentado em um contexto fático que, a princípio, demonstra a gravidade das infrações atribuídas ao paciente, especialmente no que diz respeito ao padrão reiterado e metódico de produção e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo a menor sob sua tutela legal. 



    Com efeito, os autos revelam que, após a deflagração da denominada ‘Operação Atrás da Porta’ pela Polícia Federal, foi possível identificar não apenas o compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil por meio de redes sociais, como também, de modo ainda mais alarmante, a produção autônoma desse conteúdo pelo próprio paciente. Tais registros não decorreram de um episódio isolado ou acidental, mas sim de conduta dolosamente reiterada, cuidadosamente estruturada, com uso de recursos de gravação instalados de forma oculta, mediante exploração da posição de confiança do paciente dentro do núcleo familiar e do vínculo de tutela estabelecido com a vítima. 



    O laudo pericial de n. 143/2025, produzido pela Polícia Federal e constante dos autos, atestou a existência de 61 (sessenta e um) arquivos no aparelho celular do paciente, sendo 05 (cinco) imagens e 56 (cinquenta e seis) vídeos, todos contendo registros da menor durante o banho, com explícita exposição de sua nudez e de seus órgãos genitais. Importante destacar que as gravações ocorreram ao longo de três meses consecutivos, entre agosto e outubro de 2024, com destaque para o mês de outubro, em que praticamente todos os dias foram utilizados para a prática criminosa (dias 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 15 e 16). 



    Esse intervalo temporal e a regularidade dos registros demonstram, de forma inequívoca, a habitualidade da conduta e o seu elevado grau de periculosidade social, reforçando o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima que, à época dos fatos, contava com apenas 13 (treze) anos de idade. A cessação das gravações apenas se deu em virtude da apreensão do aparelho celular, no curso do cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão e posteriormente de sua prisão. 



    Não prospera, portanto, a alegação da defesa de ausência de elementos probatórios suficientes para o recebimento da denúncia, uma vez que os autos trazem provas técnicas e periciais de alta densidade, lastreadas em documentos oficiais e diligências devidamente autorizadas pelo Judiciário, revelando a presença dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos imputados ao paciente, na forma exigida pelo art. 41 c.c. art. 395, III, do Código de Processo Penal. 



    Aliás, a decisão de recebimento da denúncia, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Trata-se de decisão fundada em juízo prima facie, que visa dar início à persecução penal em juízo, e não exige prova cabal de autoria ou certeza quanto à existência do crime. 



    No caso dos autos, como já exposto, os elementos informativos constantes nos laudos periciais — que identificaram dezenas de vídeos e imagens com conteúdo pornográfico envolvendo a menor sob a guarda do paciente — são, por si só, mais que suficientes para justificar o recebimento da denúncia. A localização de tais arquivos em dispositivo de uso exclusivo do paciente, somada à perícia que identificou a vítima, à reiteração das condutas e à dinâmica dos registros, comprova de maneira robusta os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. 



    Não se verifica, portanto, ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ao revés, há substrato probatório concreto, que sustenta de forma legítima tanto o recebimento da denúncia quanto a decretação da prisão preventiva, nos moldes estritos da lei e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção integral da criança e do adolescente. 



    Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 



    I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.



    De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada. 



    Nesse sentido, (...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024). 



    Por outro lado, embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada. 



    Dessa maneira, não está demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal apto a dar ensejo ao deferimento da medida liminar almejada. 



    Sendo assim, considerando que a concessão da ordem de Habeas Corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, INDEFIRO a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos: 



    a) expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 



    b) findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer acerca do alegado constrangimento ilegal” (fls. 8-10, e-doc. 8).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, pelo modus operandi e pela reiteração das condutas imputadas, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA COM PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente e denunciado ‘[...] prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal’. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos defini